Tribunal: TJMT
Processo: 1030589-71.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Processo no 1030589-71.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: LUCICLEIDE DA COSTA ARRUDA.
Recorrida: LOJAS DONA DO LAR LTDA.
Data do Julgamento: 23/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA AQUISIÇÃO DE PRODUTO - ENTREGA E MONTAGEM NÃO REALIZADA NA DATA PREVISTA - PRODUTO DEFEITUOSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - MULTA DIÁRIA - RETROATIVIDADE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
4- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
5- O arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de fazer, deve ser mantida conforme determinado em sentença.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030589-71.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCICLEIDE DA COSTA ARRUDA - CPF: 019.798.341-30 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), LOJAS DONA DO LAR LTDA - CNPJ: 14.459.063/0003-87 (RECORRIDO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA AQUISIÇÃO DE PRODUTO - ENTREGA E MONTAGEM NÃO REALIZADA NA DATA PREVISTA - PRODUTO DEFEITUOSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - MULTA DIÁRIA - RETROATIVIDADE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

4-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5-

O arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de fazer, deve ser mantida conforme determinado em sentença.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021